Tribunal: STF
Processo: ARE 1387727
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPENSAÇÃO. I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente e aviso prévio indenizado não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. II - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma. Precedentes. III – Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, ressalvadas as situações excepcionais previstas no art. 26-A, da Lei nº 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.670/18. Precedentes. IV - Recurso da parte impetrante desprovido. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida”. (eDOC 19, p. 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 146, inciso III, alínea a; 150, I; e 195, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que afronta o princípio da segurança jurídica a aplicação imediata ao caso dos autos do Tema 985, da repercussão geral, que trata da inclusão dos valores de terço de férias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, mesmo na pendência de embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos no RE-RG 1.072.485.



    Argumenta-se violação à base de cálculo das contribuições previdenciárias, porque inclui em seu cálculo valores que não constituem “salário”. Alega-se afronta à reserva de lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.



    Aduz-se ainda ofensa ao princípio da legalidade por atribuir conceito diverso para o terço constitucional de férias, uma vez que cria espécies tributárias novas sem lei anterior que as estabeleçam.



    Afirma-se que, não obstante o julgamento de mérito do tema 985, houve a oposição de embargos de declaração, com pedido de modulação dos efeitos da decisão, pendentes de julgamento. Sustenta-se que a suspensão do processo até o julgamento da questão é medida que melhor se adéqua ao ordenamento jurídico. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No presente caso, discute-se a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.072.485 (tema 985), paradigma da repercussão geral, assentou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



     Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos nos termos do referido entendimento.



    Entretanto, a resolução final da controvérsia do tema 985 encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do paradigma, cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 



    Cabe ressaltar que, até o julgamento do referido tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por competência até então atribuída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do citado paradigma da repercussão geral, a justificar possível atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento.



    Com efeito, observo que o recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual para ser apreciado em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Desse modo, entendo que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela parte recorrente, mostrando-se apropriado, de forma excepcional, o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2022; ARE 1.374.752, Rel. Nunes Marques, DJe 13.6.2022, e Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachi, DJe 3.2.2022.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha novamente sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente